Tribunal: TJES
Processo: 5001600-43.2022.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001600-43.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros
RECORRIDO: OLAVO FERREIRA NUNES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE VOO CANCELADA. INFORMAÇÃO PRESTADA NO BALCÃO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA. NECESSIDADE DE COMPRA DE OUTRA PASSAGEM AÉREA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5001600-43.2022.8.08.0020

Recorrente: MM TURISMO & VIAGENS S/A (MAXMILHAS)

Recorrido: OLAVO FERREIRA NUNES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 5970865).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MM TURISMO & VIAGENS S/A (MAXMILHAS)
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito por parte da recorrente, pois funcionou como mera intermediadora, devendo ser reconhecida sua ilegitimidad
e;
b)
que efetuou o reembolso posterior da passagem aérea adquirida em razão do cancelamento da reserva;
c)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Primeiramente, em que pese a recorrente sustentar que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, razão não lhe assiste, pois restou evidenciado que a empresa integra a cadeia de fornecedores, de modo a caracterizar a responsabilidade solidária.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da parte recorrente não merece guarida, pois restou evidenciada a sua falha na prestação de serviços e os transtornos suportados pelo recorrido quando do cancelamento da reserva de voo de sua esposa, no momento em que já se encontravam na área de embarque do aeroporto de
Buenos Aires
, com destino ao Brasil, devendo a sentença de origem ser mantida, pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Vejamos:

[...] em que pese a estratégia das duas
empresas
de imputar a responsabilidade à corré, perante o consumidor, na situação em apreço, ambas respondem pelo cancelamento da reserva da esposa do autor e
pela
não comunicação
adequada
,
haja vista
não
terem
apresenta
do uma
justificativa para o ocorrido e nem comprovaram que cientificaram o autor.

Diante do exposto, é inequívoco que houve falha na prestação dos serviços, atraindo o dever das corrés de indenizarem o autor a título de danos extrapatrimoniais, porque teve inicialmente suas reservas de passagens de ida cancelada
s
de forma unilateral, obrigando o autor a adquirir novas passagens de outra companhia aérea para realizar a programação da sua viagem, reserva da passagem da
sua
esposa também foi cancelada de forma unilateral, não foi comunicado em nenhum momento sobre o fato,
bem como
teve que,
outra vez,
adquirir nova passagem para que sua esposa voltasse da viagem com ele.

Dessa forma, tenho que a sentença merece ser mantida, com a manutenção da condenação da parte recorrente ao pagamento de danos extrapatrimoniais, na forma ali estabelecida.

Ademais, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva) de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

Por fim, no caso em apreço, acertou o juízo
a quo
em fixar indenização a título de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tendo em vista que a situação vivenciada pelo recorrido extrapola a esfera de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MM TURISMO & VIAGENS S/A (MAXMILHAS)
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)